Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712649-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BARBARA D ARC RAINHO ALMEIDA AGRAVADO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por BÁRBARA D’ARC RAINHO ALMEIDA contra a decisão de ID 151941359, proferida nos autos da Ação n.0708738-13.2023.8.07.0016,movida em face de ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora/agravante no sentido de determinar à requerida/agravada o custeio da cirurgia de explante dos implantes mamários, nos seguintes termos: 1.DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a emenda. Defiro a gratuidade da justiça. A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a arcar com cirurgia de explante dos implantes mamários, sob pena de multa diária, haja vista a constatação de uma contratura capsular. Ocorre que não se vislumbra nos autos o perigo de dano apto a justificar a concessão da medida, pois o relatório médico, a parte de solicitar autorização para a realização do procedimento reparação, não aponta as causas do problema, tampouco aponta que tal procedimento deve ser feito em caráter urgente, a ponto de impedir que a ré exerça o direito à ampla defesa e contraditório. Assim, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. [...] (Grifos no original) A agravante sustenta, nas razões recursais, que estão presentes o perigo da demora e a probabilidade do direito. Defende que a urgência está caracterizada, “[...] haja vista que as próteses defeituosas são uma verdadeira “bomba relógio”, podendo a qualquer momento desencadear danos de natureza e gravidade imensuráveis e irreversíveis [...]”. Argumenta que, conforme os relatórios médicos (doc. 01 e doc. 02) e exames de imagem acostados aos autos (doc. 03), a urgência e necessidade da cirurgia de explante das próteses de silicone da requerente são evidentes. Aduz que os exames anexados aos autos evidenciam contratura capsular (Baker grau 4), causadora de fortes dores nas mamas, inchaços constantes, dificuldades para dormir e para utilizar sutiã. Afirma que desenvolveu Síndrome Autoimune Induzida por Adjuvantes – ASIA, popularmente conhecida como “doença do silicone”, em razão da qual é indicada a retirada das próteses. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para deferir o custeio integral da cirurgia de explante dos implantes mamários pela agravada e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e confirmar o provimento requerido em caráter liminar (ID 45389707). O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 45803276). O agravado contrarrazoa (ID 46699825). A parte foi intimada para se manifestar sobre a manutenção do interesse neste agravo de instrumento (ID 47048358), cujo prazo transcorreu em branco (ID 47465390). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, como relatado, a agravante pretende que a agravada seja compelida a custear integralmente “cirurgia de explante dos implantes mamários”. Ocorre que a agravante realizou, por seus próprios meios, a cirurgia referida após a interposição deste recurso, como se extrai da petição ID 159323773: “Sendo assim, informa à V. Excelência que realizou a cirurgia de explante das próteses defeituosas no dia 14 de abril de 2023, razão pela qual requer o prosseguimento da lide com o deferimento dos pedidos principais conforme exordial e documentos em anexo, bem como a indenização por danos materiais no montante de R$ 33.780,41. (doc. 05 e seguintes)” Ressalto que a parte interessada foi intimada para explicitar se permanecia o interesse na tutela de urgência, sob pena de não conhecimento, quedando-se inerte. Assim, fica evidenciada a perda superveniente do objeto. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 7 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator